Tribunal: CARF
Processo: 13839.902584/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902584/2013-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.333 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Embargante
CONSELHEIRO CARLOS ANDRÉ SOARES NOGUEIRA
Interessado
IPEL-INDÚSTRIA DE PINCÉIS E EMBALAGENS LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS.
LAPSO
MANIFESTO.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Demonstrado no caso concreto o lapso manifesto no acórdão embargado, é de
se acolher os embargos com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para corrigir o dispositivo do Acórdão no 1401- 005.041, que
deverá receber a seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional
decorrente de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2011, no valor original de R$30.655,34
e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido”.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902584/2013-71
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.333 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902584/2013-71

Trata-se de embargos opostos por este relator em razão de lapso manifesto no
Acórdão no 1401-005.041, nos seguintes termos:
Em sessão plenária de 09 de dezembro de 2020, foi julgado o Recurso Voluntário
interposto pela contribuinte em epígrafe, proferindo-se a decisão consubstanciada no
Acórdão no 1401-005.041, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DIPJ. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA CSLL DEVIDA. COMPROVAÇÃO.
A retificação da DIPJ para reduzir o valor da CSLL devida deve estar suportada pela
escrituração contábil e fiscal e lastreada em documentos hábeis e idôneos.
CSLL.
ESTIMATIVA
COMPENSADA
COM
CRÉDITOS
ANTERIORES.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT 02/2018.
POSSIBILIDADE.
As estimativas de CSLL compensadas por meio de DCOMP com créditos de períodos
anteriores podem compor o saldo negativo de CSLL, mesmo que as respectivas
compensações não tenham sido homologadas, conforme Parecer Normativo COSIT no
02/2018.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional decorrente de saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2011, no valor original de R$30.665,34 e
homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.
Entretanto, verifica-se inexatidão material devida a lapso manifesto na parte dispositiva
do acórdão, qual seja, o fato de que, na fundamentação da decisão, a Turma decidiu por
dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de
R$ 30.655,34 e, no decisum, registrou-se um montante de R$ 30.665,34.
Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de inexatidão material devida a lapso
manifesto, oponho os presentes Embargos Inominados, com fundamento no art. 66, do
Anexo II, do RICARF e, assim, proponho a devolução do processo ao Relator, para
reinclusão em pauta de julgamento. – grifei.
Os embargos foram admitidos pela presidência da Turma.
Era o que havia a relatar.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.333 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902584/2013-71

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade. Deles tomo
conhecimento.
A questão posta para análise é de simples resolução. De fato, na fundamentação
do voto condutor do Acórdão no 1401-005.041 o crédito deferido foi demonstrado nos seguintes
termos:
Estimativas compensadas.
Neste ponto, penso que a decisão de piso deve ser reformada.
Esta Turma tem jurisprudência firmada no sentido de que as estimativas compensadas
por meio de DCOMP devem compor o saldo negativo, mesmo que os respectivos
processos ainda estejam pendente de julgamento, nos termos do Parecer COSIT no
02/2018, cuja ementa transcrevo abaixo:
[...]
Assim, é de se deferir que as estimativas compensadas por meio de DCOMP com
créditos anteriores componham integralmente o saldo negativo de CSLL, mesmo que as
respectivas compensações não tenham sido integralmente homologadas.
Destarte, o saldo negativo de CSLL em 2011 reconhecido neste voto soma R$
241.330,44, conforme tabela abaixo :

Contribuinte
DRJ/RJO
Voto
CSLL devida
R$184.228,63
R$251.917,28
R$251.917,28
Estimativas pagas
R$315.613,49
R$315.613,49
R$315.613,49
Estimativas compensadas
R$177.634,23
R$146.978,89
R$177.634,23
Saldo a pagar / saldo credor
-R$309.019,09
-R$210.675,10
-R$241.330,44

É mister, portanto, reconhecer um crédito adicional no montante original de R$
30.655,34.
Conclusão.
Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito
adicional decorrente de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2011, no valor
original de R$30.655,34 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor
reconhecido.
É cristalino, portanto, que o crédito adicional reconhecido na decisão embargada
era de R$ 30.655,34. Assim, o registro na ata de julgamento e no dispositivo do acórdão de um
crédito adicional de R$ 30.665,34 foi um lapso evidente.
Desta forma, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para corrigir
o dispositivo do Acórdão no 1401-005.041, que passaria a ter a seguinte redação:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.333 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902584/2013-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional decorrente de saldo negativo
de CSLL do ano calendário 2011, no valor original de R$30.655,34 e homologar as
compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital